Tribunal: TJPA
Processo: 0818619-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818619-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VELOSO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 3 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818619-07.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE:
JOÃO VELOSO DE CARVALHO.

ADVOGADO:
JOÃO VELOSO DE CARVALHO (em causa própria).

AGRAVADO:
Decisão Monocrática proferida nos autos.

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0812345-67.2025.814.0051 (Inquérito Policial).

RELATOR:
Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DOLO E DE IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO NA VIA MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. OFERTA DE ANPP. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial instaurado contra advogado, sob alegação de atipicidade da conduta, ausência de dolo, incidência de imunidade profissional e ilegalidade da persecução, apesar da existência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o habeas corpus é cabível para trancamento de inquérito na ausência de ato coator concreto;
(ii) estabelecer se a mera condição de investigado configura constrangimento ilegal;
(iii) determinar se a análise de dolo e de imunidade profissional do advogado é admissível na via estreita do habeas corpus;
(iv) verificar se a oferta de ANPP revela atipicidade da conduta ou constrangimento ilegal;
(v) avaliar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de incidente próprio para discutir supostas ilegalidades do inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o trancamento de inquérito por habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando flagrante a atipicidade da conduta, a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade.

4.

A mera condição de investigado não configura constrangimento ilegal, pois o inquérito policial, por si só, não implica restrição à liberdade de locomoção.

5.

A ausência de ato coator impede o conhecimento do habeas corpus, especialmente quando o investigado não foi denunciado, não responde a ação penal e recebeu proposta de ANPP, inexistindo risco concreto de prisão.

6.

A aferição da incidência da imunidade profissional do advogado exige análise contextualizada e fático-probatória, incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.

7.

A verificação da existência ou não de dolo na suposta prática de denunciação caluniosa demanda incursão probatória, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

8.

A oferta de ANPP não configura constrangimento ilegal, não substitui a necessidade de verificação judicial de justa causa e não impede a continuidade da investigação.

9.

O habeas corpus não é via adequada para correção de supostas irregularidades no inquérito policial quando ausente ato constritivo, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus somente admite trancamento de inquérito quando a atipicidade, a ausência absoluta de justa causa ou a extinção da punibilidade são aferíveis de plano.

2.

A mera condição de investigado não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção.

3.

A análise de dolo ou de imunidade profissional do advogado exige exame fático-probatório incompatível com a via mandamental.

4.

A oferta de ANPP não caracteriza constrangimento ilegal nem afasta a legalidade da investigação.

5.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de incidente próprio para discutir alegadas irregularidades do inquérito na ausência de ato coator.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 133; Lei 8.906/1994, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913 AgR; STF, HC 114.985 AgR; STF, Inq 3434; STF, RHC 85.023/DF; STF, HC 124.306/SC; STF, HC 176.785/DF; STF, HC 191.836 AgR; STJ, AgRg no HC 661.281/SC; STJ, RHC 158.430/CE; STJ, AgRg no HC 812.242/MS; STJ, AgRg no HC 668.438/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º dia do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO VELOSO DE CARVALHO
contra a decisão monocrática que não conheceu da impetração de Habeas Corpus por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão para que o mérito do
writ
seja analisado. Reitera os argumentos da inicial, sustentando, em síntese, que a investigação pela suposta prática de denunciação caluniosa é manifestamente ilegal, pois a conduta estaria amparada pela imunidade profissional do advogado e seria atípica por ausência de dolo específico. Defende que a análise de tais pontos é matéria de direito, não exigindo dilação probatória, e que a simples instauração do inquérito já configura constrangimento ilegal sanável pela via do Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente Agravo Interno, nos termos do art.
266
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual
conheço do recurso
.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, ao fundamento de que não há ato coator concreto a ensejar o manejo da tutela constitucional, considerando que: a) o paciente não figura como réu em ação penal; b) a investigação é fase pré-acusatória destinada justamente à verificação de justa causa; c) questões relativas à ausência de dolo, atipicidade da conduta e eventual imunidade profissional demandariam incursão probatória incompatível com a via estreita do writ; d) houve oferta de ANPP, revelando ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção.

O agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento de que: o habeas corpus é cabível para trancamento de inquérito quando presentes hipóteses de atipicidade, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade; o caso versa sobre advogado no exercício profissional, supostamente protegido por imunidade profissional; inexistiria necessidade de dilação probatória, pois a ausência de dolo seria aferível de plano; a oferta de ANPP não afastaria o cabimento do writ; a investigação constituiria constrangimento ilegal por si só.

Passo ao exame.

DO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA

É assente no STF e no STJ que o trancamento de inquérito por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando flagrante a atipicidade da conduta, a absoluta ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade.

Contudo, a mesma jurisprudência estabelece, com igual rigidez, que: a mera condição de investigado não configura constrangimento ilegal; inquérito policial, por si só, não restringe liberdade de locomoção;
a cognição do habeas corpus não comporta exame aprofundado de fatos e provas; imunidade profissional do advogado não é absoluta e sua incidência exige análise fática.

Nesse sentido:

STF – HC 185.913 AgR:
“A condição de investigado não caracteriza, por si, constrangimento ilegal a ensejar habeas corpus.”

STJ – AgRg no HC 661.281/SC:
“O trancamento de investigação é providência excepcionalíssima, não admitida quando necessária análise aprofundada de dolo ou elementos subjetivos da conduta.”

Portanto, o cabimento abstrato do habeas corpus não conduz automaticamente ao seu conhecimento, sendo indispensável que a tese seja aferível de plano, o que não ocorre no caso concreto.

DA AUSÊNCIA DE ATO COATOR – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE

Consoante consta dos autos e reconhecido pelo próprio agravante, o paciente: a) não foi denunciado; b) não responde a ação penal; c) recebeu proposta de Acordo de Não Persecução Penal, instituto despenalizador que, se aceito, impede o início da ação penal.

Logo, não há qualquer risco iminente de prisão, nem mesmo potencial, pois: não há denúncia; não há ação penal; não há decretação de medida cautelar constritiva; não há persecução penal em curso que permita discutir tipicidade ou dolo.

O STF é categórico:

STF – HC 114.985 AgR:
“É incabível habeas corpus quando inexistente ameaça efetiva à liberdade de locomoção.”

STJ – AgRg no HC 812.242/MS:
“Inquérito policial, desacompanhado de ato constritivo, não autoriza o manejo do habeas corpus.”

Assim, sobreleva-se que não há ato coator, o que por si só impede o conhecimento do writ.

DA ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO

O agravante sustenta que a conduta do paciente estaria abarcada pela imunidade profissional prevista no art. 133 da Constituição e no art. 7º, §2º, da Lei 8.906/94.

Todavia, conforme a jurisprudência consolidada: a imunidade não é absoluta; não abrange fatos que extrapolem a atuação técnico-profissional; a aferição da incidência da imunidade depende de análise contextualizada da conduta, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Precedentes:

STF – Inq 3434:
“A imunidade profissional do advogado não impede responsabilização quando extrapolados os limites do exercício regular da profissão.”

STJ – RHC 158.430/CE:
“A verificação da regularidade da conduta do advogado requer exame fático-probatório, inviável em habeas corpus.”

Portanto, a tese não é aferível de plano, razão pela qual não pode ser examinada no rito mandamental.

DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA

O agravante sustenta que o crime de denunciação caluniosa exige dolo direto e que, no caso, haveria “ausência evidente” desse elemento subjetivo.

Ocorre que:

- a presença ou ausência de dolo é matéria eminentemente fática; somente pode ser aferida após colheita de prova e contraditório; não pode ser objeto de cognição sumária em habeas corpus.

O STF já consolidou:

RHC 85.023/DF:
“A discussão sobre dolo no tipo penal exige investigação probatória incompatível com o habeas corpus.”

HC 124.306/SC:
“A aferição do elemento subjetivo da conduta exige instrução, não se compatibilizando com a via mandamental.”

Ora, se o dolo é elemento do tipo, sua exclusão não pode ser deduzida apenas com base em alegações da defesa, exigindo análise probatória, o que reforça a correção da decisão agravada.

DA OFERTA DE ANPP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

O agravante argumenta que a oferta do ANPP revelaria atipicidade da conduta.

Todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica: a oferta de ANPP não configura constrangimento ilegal; o ANPP é faculdade do Ministério Público; sua recusa ou aceitação não substitui análise judicial de mérito da imputação; não impede a manutenção da investigação até decisão definitiva sobre sua homologação.

Precedentes:

STF – HC 176.785/DF (Segunda Turma):
“A celebração ou oferta de acordo não afasta a necessidade de verificação da justa causa pelo juízo, mas tampouco invalida a investigação ou impede sua continuidade.”

STJ – AgRg no HC 668.438/GO:
“A proposta de ANPP não implica ausência de justa causa, nem gera constrangimento ilegal.”

Assim, o ANPP não faz nascer ato coator, tampouco transforma hipótese de mera investigação em constrangimento apto ao habeas corpus.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO INQUÉRITO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Ressalte-se ainda que o habeas corpus originário foi impetrado diretamente neste Tribunal sem prévia provocação da autoridade policial ou do juízo competente, pretendendo-se utilizar o writ como substitutivo de incidente próprio.

O STF veda expressamente:

HC 191.836 AgR:
“O habeas corpus não é via adequada para correção de alegadas irregularidades no inquérito policial quando ausente ato constritivo.”

CONCLUSÃO: MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA

Em suma: não há ato coator; não há ameaça real ou concreta à liberdade de locomoção; há necessidade de instrução para análise de dolo e imunidade; a mera investigação não configura constrangimento ilegal; o ANPP não afasta a legalidade da investigação; a matéria é insuscetível de exame em habeas corpus.

Portanto, a decisão agravada se encontra em absoluta consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por manifesta inexistência de ato coator e incompatibilidade da matéria com a via mandamental.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/12/2025